Tribunal: CARF
Processo: 10480.730816/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730816/2014-73
ACÓRDÃO
2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DE 11%. NECESSIDADE DE
DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
A não apresentação de Nota Fiscal/Fatura/Recibo que contenha a
discriminação da base de cálculo da retenção, deverá ser exigida a
contribuição de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal.
RECOLHIMENTO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O pagamento de contribuições previdenciárias efetuado pelo sujeito
passivo após o início da ação fiscal não pode ser considerado espontâneo,
devendo ser exigido o tributo com seus consectários legais. Implica a
procedência do lançamento formalizado de ofício, devendo ser deduzidos
da exigência os valores objeto do recolhimento após a decisão
administrativa definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que
inexistente dolo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 5910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, peço venia para destacar o relatório constante da
decisão de piso de fls. 5848/5857:

“Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP),
lavrados em desfavor da empresa acima qualificada, consolidados em
20/10/2014, incluindo os seguintes DEBCADS:
AI N° 52.042.285-3, referente à contribuição social retida e não recolhida no valor
de R$ 3.585.300,99 (três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos reais
e noventa e nove centavos);
AI N° 52.042.286-1, referente à contribuição social não arrecadada pela empresa,
no valor de R$1.752.345,92 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil,
trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos.).
O sujeito passivo identificado é uma sociedade anônima de capital fechado, com
vários estabelecimentos e tem cadastrada como atividade principal a industrial de
extração mineral, conforme definido no código de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas -CNAE constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ.
Foram apresentados, no Relatório Fiscal, conceitos relacionados a cessão de
mão-de-obra e as atividades econômicas desenvolvidas pelo autuado.
Durante a ação fiscal foram analisados os contratos e notas fiscais/faturas/recibos
relativos aos serviços prestados passíveis de retenção de contribuição
previdenciária sobre a cessão de mão-de-obra, as Guias da Previdência Social -
GPS relativas ao seu recolhimento (código 2631).
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
3
A autoridade autuante observou que após o início do procedimento fiscal, foram
feitos vários recolhimentos no CNPJ dos prestadores de serviço da empresa sob
auditoria, e presumiu que teriam sido efetuados pela empresa auditada. Tais
recolhimentos, após esclarecimento, referem-se as retenções efetuadas e não
integralmente recolhidas em época própria. Entretanto tais valores não foram
aproveitados devido ao instituto da denúncia espontânea, conforme o Código
Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/66) em seu Art.138 § Único.
Relatou que o contribuinte deixou de recolher diversas retenções de contribuição
previdenciária incidentes sobre a prestação de serviços com cessão de mão-de-
obra e foram feitas deduções indevidas na eleição da base considerada para o
cálculo da retenção.
A partir da documentação apresentada analisou cada um dos serviços prestados,
para verificar a regularidade da retenção de contribuição previdenciária sobre o
serviço prestado com cessão de mão-de-obra e seu efetivo recolhimento na época
devida.
Foram anexadas as planilhas, folhas 5072 a 5293, trazendo nome do prestador e
do tomador de serviço, uma análise sucinta do contrato e das bases de cálculo, se
houve ou não destaque da retenção na nota fiscal, os dados das notas fiscais
apuradas, o cálculo da retenção e as GPS 2631.
Esses dados foram comparados com a escrituração contábil, e foi verificado que
os lançamento a crédito em conta do passivo circulante dos valores de
contribuição previdenciária retidos para posterior recolhimento sobre notas
fiscais/faturas/recibos de prestação de serviços com cessão de mão-de-obra só
foram realizados para o estabelecimento de Recife (centralizador), e que tais
registros não correspondem à totalidade dos documentos apresentados,
portanto há lançamentos totalizados sem discriminação do que o compõe.
Apesar de ter sido cientificado de tais constatações, o sujeito passivo não
apresentou esclarecimentos.
Durante a ação fiscal a autoridade autuante apresentou diversas planilhas ao
sujeito passivo contendo a análise dos contratos, notas fiscais e GPS 2631, que
seriam utilizadas como base para o lançamento fiscal. Após a resposta do
contribuinte, alguns desses dados foram corrigidos ainda em ação fiscal.
O presente auto de infração teve como base valores de contribuição
previdenciária retidas dos prestadores de serviço e não integralmente recolhidas
em época própria pelo contratante e valores não retidos, em decorrência da
diferença entre a retenção calculada pelo contribuinte e a calculada pela Receita
Federal do Brasil – RFB. Essa diferença é resultante de deduções indevidas na
base de cálculo considerada pelo responsável tributário (contratante), e também
de retenções em que foram calculadas utilizando um percentual diferente de
11%. Cada situação foi detalhada na folha 23.
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
4
A autoridade autuante discrimina cada tomador, fazendo uma análise do
contrato, da base de cálculo, especificando se houve ou não destaque da nota
fiscal e explica o levantamento, sendo neste último, especifica se foi correta a
retenção e se houve pagamento antes ou após o início da ação fiscal (folhas 25 a
66).
Para a aplicação correta das alíquotas, da fundamentação legal e da base de
cálculo aplicáveis às contribuições previdenciárias constituídas no auto de
infração, os levantamentos do débito foram parametrizados pelas informações de
enquadramento do contribuinte no período 01/2010 a 12/2011, fl. 67.
Portanto, conforme Relatório Fiscal, o objeto do trabalho foi o instituto da
Retenção, que consiste na arrecadação de contribuição previdenciária pelo
responsável tributário, assim definido em Lei (o tomador dos serviços), sobre os
pagamentos efetuados aos prestadores de serviços nas situações que se
enquadram como serviços prestados através da cessão de mão-de-obra
discriminados na legislação, e o devido recolhimento em época própria do valor
da retenção assim efetuada, em nome do prestador do serviço, nos termos do
Art. 31, da Lei 8.212/91.
Continua afirmando que de acordo Lei 8.212/91, em seu Art. 33 § 5° a Retenção
da contribuição presume-se realizada oportuna e regularmente, não cabendo ao
responsável tributário alegar omissão para se eximir do seu recolhimento,
tornando-se diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar
em desacordo com o disposto na Lei. Por fim, cita o Art. 31 da mesma lei,
elucidando que a base de cálculo da Retenção é o valor total registrado nas
notas fiscais, faturas ou recibos referentes aos serviços prestados, com as
deduções previstas na Instrução Normativa IN RFB 971/2009 artigos 121 a 124.
As GPS utilizadas durante a ação fiscal foram comprovadas através de
documentos com identificação bancária. As GPS pagas durante e após o início da
fiscalização não foram apropriadas, entretanto listadas as folhas 67 a 71.
Por fim explica que a multa aplicada pelo não recolhimento das contribuições
devidas foi determinada pela Medida Provisória MP 449/2008 (convertida na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009) no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96 de 75% do
valor dos Autos de Infração da obrigação principal. E informa que foi lavrada a
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Da Impugnação
A autuada apresentou defesa em 20/11/2014, distinta para os DEBCADS no
51.042.286-1 e no 51.042.285-3
Do Auto de Infração DEBCAD no 51.042.286-1
A impugnante afirma que a cobrança fundamentada em supostas irregularidades
no recolhimento de contribuições previdenciárias nos anos de 2010 e 2011,
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
5
respaldada em fatos geradores decorrentes de prestações de serviços tomados
pelo autuado não prospera.
O sujeito passivo celebrou contratos de prestação de serviços de transporte de
seus empregados (foram anexados contratos e planilha), onde a empresa
contratada era a responsável pelo fornecimento dos veículos, pela manutenção e
conservação dos mesmos, pela contratação e administração dos motoristas
utilizados no serviço. Portanto, base de cálculo da retenção da contribuição
previdenciária é de 30% do valor bruto da nota fiscal conforme o item II, do art.
122, da IN RFB 971/2009.
Afirma que procedeu a retenção baseada na legislação, ou seja, utilizou como
base de cálculo o valor correspondente a 30% do valor bruto da nota fiscal, não
havendo diferenças a serem apuradas. Portanto, improcedente os lançamentos
relacionados a planilha anexada a impugnação.
Contesta o fato da autoridade autuante não ter considerado as deduções
decorrentes dos contratos de serviços de descapeamento, carga, transporte de
matérias-primas, desmonte carregamento e espalhamento de material estéril.
No auto de infração foi relatado que o autuado utilizou a base de cálculo
incorretamente, pois, supostamente, adotara a base de cálculo reduzida em
desacordo com a legislação previdenciária.
Segue argumentando que nos contratos celebrados constam que as máquinas,
os combustíveis, as manutenções, seriam de responsabilidade dos contratados.
Portanto, a mão-de-obra empregada é relativamente pequena, somente sobre
essa cessão de mão-de-obra deve incidir contribuição previdenciária. Portanto,
a retenção realizada está amparada no art. 121 ou pelo art. 122,1, ou § Io, II,
"e", ambos da IN RFB n° 971/2009.
Foram anexados contratos objetivando comprovar o alegado, e pede-se que seja
julgado improcedente os lançamentos decorrentes dos contratos de serviços de
descapeamento, carga, transporte de matérias-primas, desmonte carregamento e
espalhamento de material estéril.
Por fim contesta os lançamentos decorrentes dos contratos anexados as folhas
5659 a 5671, visto que a locação era de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas, cujos
operadores pertenciam ao quadro funcional da impugnante, portanto, amparado
pelo art. 143, da IN RFB n° 971/2009. Portanto, tal lançamento não deve
prosperar.
Do Auto de Infração DEBCAD no 51.042.285-3
O sujeito passivo questiona o não aproveitamento de GPS pagas em agosto de
2013, anexadas as folhas 5701 a 5837. A autoridade autuante reconheceu o
recolhimento das guias, entretanto, não as aproveitou para abater o débito.
Sendo assim, pede que seja julgado improcedente o débito fiscal, visto que todos
os valores lançados foram pagos antes da lavratura do auto de infração.
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
6
É o Relatório.”
Relatório fiscal de fls. 7/74.
O acordão julgou a defesa improcedente por entender que:
1. Para os contratos de serviços de transporte: não houve comprovação e
destaque em nota, do material para considerar a base de cálculo o
percentual de 30% do valor total bruto;
2. Para os contratos de Contratos de Serviços de Descapeamento, Carga,
Transporte de Matérias-Primas, Desmonte Carregamento e Espalhamento
de Material Estéril: também não houve prova e detalhamento da utilização
do material em nota fiscal
3. Para os contratos para Locação de Escavadeiras Hidráulicas: os operadores
das escavadeiras pertencem ao quadro funcional da Locadora, sujeitos à
retenção pela locação de mão de obra;
4. Foram desconsiderados os pagamentos efetuados após o início de
procedimento fiscal, por não serem considerados denúncia espontânea, nos
termos da lei.
Recurso voluntário de fls. 5866/5899 reiterando as razões da impugnação,
requerendo ao final, que a penalidade de 75%, por ser confiscatória e desproporcional seja
reduzida a 20%, nos termos da Lei no 9.430/1996, art. 61, § 20.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Primeiramente, esclareço que o recorrente, foi autuado sobre o mesmo tema, mas
para o período de apuração de 2015, cujo recurso voluntário foi julgado por esta mesma Turma,
em sessão ocorrida em abril deste ano, de relatoria do Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
(10480.730816/2014-73).
Não há preliminares alegadas, motivo pelo qual passo a análise direta do mérito.

1. Dos contratos firmados - DEBCAD 51.042.286-1
A empresa recorrente alega que tanto nos contratos firmados de transporte de
passageiros, quanto nos de serviços de descapeamento, carga, transporte de matérias-primas,
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
7
desmonte carregamento e espalhamento de material estéril, agiu nos termos da legislação no
sentido de indicar nos contratos firmados o uso de material, que poderia ser excluído da base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Destaca os arts. 78 e 121 da IN RFB 971/09, vigente à
época dos fatos geradores.
Destaco fls. 5869/5870:

2.4. Devido a especificidade dos serviços prestados, as empresas contratadas
fornecem tanto os veículos quanto todos os demais materiais necessários ao
transporte, tais como: combustíveis, lubrificantes, pneus, peças de reposição,
manutenção, etc., além da mão-de-obra (condutores dos veículos) necessária à
consecução dos serviços. Em síntese, pode-se afirmar que o fornecimento de
veículos, de materiais e da mão-de-obra é condição intrínseca a essa espécie de
contratação.
(...)
2.6. Ou seja: quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento
próprio ou de terceiros estiver previsto em contrato, mesmo sem discriminação
dos valores de material ou equipamento, a base de cálculo da retenção
corresponderá a 30% do valor bruto da nota fiscal.
2.7. Nos contratos de prestação de serviços de transporte de seus empregados, a
exemplo dos contratos anexos (docs. 07 a 09), foi estipulado que a empresa
contratada fosse responsável pelo fornecimento dos veículos e pela manutenção
e conservação dos mesmos, além da contratação e administração dos motoristas
utilizados no serviço. Em razão dessa obrigação contratual, por força do
estipulado no item II, do art. 122, da IN RFB 971/2009, a base de cálculo da
retenção da contribuição previdenciária é de 30% do valor bruto da nota fiscal. E
foi exatamente assim que procedeu a impugnante.
Apesar de tais alegações, a recorrente não faz prova de que tenha agido como
prescreve a norma. Apesar de descrição nos contratos do uso do material, as notas fiscais objeto
da autuação, não destacam os materiais usados para fins de exclusão da base do tributo,
conforme art.

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216.
(...)
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer
material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
8
discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao
material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que
contratualmente previsto e devidamente comprovado.
§ 8o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração
e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou
recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão
contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos.

Nessa mesma linha de compreensão, é que esta Turma, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da recorrente, para os mesmos contratos, incidências, mas fato gerador
diverso, como já relatado acima, sendo relevante destacar o ponderado voto1 do então relator:
“14. Nesse sentido, para que não haja incidência de contribuição social, a norma
exige a discriminação dos valores tanto em contrato quanto na nota fiscal (art.
121, da Instrução Normativa no 971/2009.
15.Ocorre que, ainda que a empresa tenha apresentado contratos em que
houvesse a discriminação do valor dos materiais ou equipamentos, conforme se
depreende das fls. 1576 a 1579, a empresa não logrou êxito em demonstrar a
discriminação de valores no âmbito das notas fiscais (1580 e 1581).
16.Ademais, na fl. 1579, a empresa alega que nas notas fiscais ali listadas, o valor
integral de referidas notas teria sido somente para aluguel de
máquinas/equipamentos, em virtude de não haver menção ao serviço prestado.
17. Não prospera referido argumento da empresa contribuinte, na medida em
que a legislação busca identificar uma correlação entre os valores de
máquinas/equipamentos previstos no contrato e na nota fiscal, cuja máxima, dá
ensejo a refutar situações desassociadas e não dotadas de verossimilhança, a
exemplo da alegação da contribuinte (fl. 1579) que afirma que, mesmo o contrato
prevendo a prestação de serviços de descapeamento carregamento e transporte
de matérias primas, e empilhamento em balsas, por meio do uso de
equipamentos, as notas teriam sido somente com o objeto de locação.
18.Nesse tocante, em razão de não demonstrado pela empresa recorrente, de
forma cabal, o atendimento ao disposto no art. 121, da Instrução Normativa no
971/2009, acerado se demonstrou o lançamento ora combatido pela empresa
contribuinte, não merecendo provimento o argumento da recorrente neste
aspecto.”

Especificamente, mas à título de exemplo, cito a decisão de piso sobre o contrato de
descapeamento (fls. 5854):

1 PAF 14751.720224/2019-71
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
9
“A impugnante não apresentou nenhuma Nota Fiscal/Fatura/Recibo que
contivesse a discriminação da base de cálculo da retenção, sendo assim as
alegações não prosperam, sendo correta a cobrança da contribuição de 11% sobre
o valor bruto.”

Não há comprovação sobre as alegações; não há destaque nas notas fiscais.
Portanto, nesse sentido, mantenho a decisão de piso.

2. Do contrato de Locação de Máquinas
De fato, pela legislação vigente, sobre a locação de equipamentos não há retenção
de contribuição previdenciária justamente porque não há incidência de INSS. A retenção ocorrerá,
no caso de haver a contratação da prestação de serviços (da cessão de mão-de-obra) além da
“locação” do equipamento.
É neste ponto que a recorrente, apesar de afirmar que o condutor das máquinas
estavam em sua folha de pagamento, não faz prova de tal fato, apenas discorre e nega.
Destaco partes do recurso:
Fls. 5867/5868:
“1.2. A recorrente impugnou os lançamentos e centrou suas razões nos seguintes
aspectos:
(...)
3o. Que, com relação à prestação de serviços contratados com o prestador
Mardenízio da Costa Rocha, o objeto foi a locação de máquinas e equipamentos,
sendo a mão-de-obra necessária à operação fornecida pela própria contratante (a
recorrente, no caso), o que não recai nas hipóteses de incidência da contribuição
previdenciária.
Fls. 5872:
“4. Da retenção equivocada de contribuição previdenciária nos Contratos de
Locação de Máquinas.
4.1. De acordo com os contratos anexos (docs. 25 a 27), celebrados entre a
impugnante e Mardenizio da Costa Rocha, o objeto de ambos foi a locação
de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas, cujos operadores (mão-de-obra)
pertenciam ao quadro funcional da impugnante (vide cláusula I). O art. 143,
da IN RFB no 971/2009 é suficientemente claro ao estabelecer que essa
espécie de locação não se sujeita à retenção da contribuição previdenciária,
porque não há cessão de mão-de-obra. Eis sua dicção: (...)”
Porém, da análise do próprio contrato (prova documental), se demonstra o
contrário, de que o condutor especificamente, sobre o contrato de locação de escavadeiras, a
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
10
decisão de piso (fls 5855) muito bem esclarece, que os condutores de tais equipamentos,
pertenciam ao quadro funcional da empresa contratada, conforme reproduzo abaixo:
“O sujeito passivo apresenta os contratos firmados com a empresa Mardenizio da
Costa Rocha para a locação de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas, cujos
operadores eram seus funcionários, portanto não sujeito a retenção.
Entretanto, após a análise do contrato, verificamos que os operadores das
escavadeiras pertencem ao quadro funcional da Locadora. Foram extraídos
alguns trechos do contrato que comprovam a assertiva:
(...)
Em relação ao Contrato celebrado, não foi impugnado a alteração do tipo de
serviço prestado, conforme o relatório fiscal (folha 41) trata-se de obra de
construção civil como Serviço de Preparação do Terreno não Especificados
Anteriormente - Serviços de Preparação de Terreno para Mineração conforme
item 4319-3/00 do Anexo 7 da IN RFB 971/2009.
Desta forma, a alíquota correta é de 35% sobre o valor bruto da nota, conforme o
art. 122, § 1o, II, "e transcrito anteriormente.”
E, conforme constou às fls. 403 do relatório: “Mardenízio da Costa Rocha CNPJ
05.603.644/0001-98 • Serviços de locação de equipamentos com operadores.”
Assim, não havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto, mesmo havendo
previsão contratual para o fornecimento, conforme dispunha a então IN RFB 971/09 aplicável aos
fatos geradores da época:

“Art. 122. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato,
sem a respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a: (...)

Art. 123. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento, e o uso desse equipamento não for inerente ao
serviço, mesmo havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do
serviço de transporte de passageiros, para o qual a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, à prevista no inciso II do art. 122. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
Parágrafo único. Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
11
bruto, ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou a
utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.”

Portanto, sem razão a recorrente.

3. Do recolhimento integral de INSS – DEBCAD 51.042.285-3
Conforme decisão a DRJ, constou nos autos que, após o início do procedimento fiscal,
foram feitos vários recolhimentos, pelas contratadas, prestadoras de serviços, mas que foram
desconsideradas para fins de afastar a autuação, sobre tais incidências. Destaco decisão recorrida de fls.
5849/5850:
“A autoridade autuante observou que após o início do procedimento fiscal, foram
feitos vários recolhimentos no CNPJ dos prestadores de serviço da empresa sob
auditoria, e presumiu que teriam sido efetuados pela empresa auditada. Tais
recolhimentos, após esclarecimento, referem-se as retenções efetuadas e não
integralmente recolhidas em época própria. Entretanto tais valores não foram
aproveitados devido ao instituto da denúncia espontânea, conforme o Código
Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/66) em seu Art.138 § Único.”

Portanto, sem razão a recorrente.

4. Da inaplicabilidade da multa de 75%
Esclareço que a multa de ofício não se confunde com a multa moratória, não sendo
possível uma substituir a outra. A multa de ofício previdenciária tem previsão no art. 35 A da lei
8.212/91, cujo percentual é de 75% e, decorre de expressa previsão legal para os casos de infração
tributária e deve ser imputada sempre que inexistente dolo.
Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso,
quando realizado espontaneamente, o que não é o caso dos autos.
Quanto as demais alegações de infração à proporcionalidade ou ocorrência de
confisco, não podem nem devem ser apreciados em sede de tribunal administrativo. Nesse
sentido, esclareço que a vedação ao confisco, garantia constitucional, importaria em apreciação da
inconstitucionalidade da lei, o que é defeso na instância administrativa, em razão da Súmula CARF
no 22, aprovada pelo Pleno em 2006:

2 Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no
105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no
201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.803 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730816/2014-73
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mantenho a autuação, pelas razões acima.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 5921
DF CARF MF
Original